Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712146-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SERVIMED-SERVICOS MEDICOS LTDA - ME RECORRIDO: SERVIMED COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Ciente do acórdão transitado em julgado de ID 47607403, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial interposto pelo autor contra o acórdão que julgou, por unanimidade, improcedente o pedido rescisório. Diante do trânsito em julgado e em virtude de o julgamento desfavorável ter sido unânime, determino a reversão do depósito de IDs 25129841 e 25129842 em favor do réu, nos termos do que preceitua o disposto no parágrafo único do artigo 974 do Código de Proceso Civil. Intimem-se o réu para que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários para que a Secretaria possa efetivar a transferência do numerário. Apresentados os dados bancários, expeça-se o necessário, após arquivem-se os autos. Na hipótese de inércia do réu, arquivem-se os autos desde logo. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora